Tribunal: TJMT
Processo: 1028666-73.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028666-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ROSA TOLEDO DA CONCEICAO - CPF: 960.675.001-91 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028666-73.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marcia Rosa Toledo da Conceição

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS COM COMPRAS E PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se o caso de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 2.606,17, vencido em 11/05/2019 e disponibilizado em 19/09/2019 e, em que a reclamante argumenta desconhecer a dívida, visto que não contratou, não recebeu, não desbloqueou, nem utilizou qualquer cartão de crédito da Ré.

2. Se a Requerida anexa aos autos, Proposta de adesão a produtos e serviços – pessoa física, declaração de propósitos e natureza da relação de negócio, o qual expressamente a reclamante alega que uma das relações de negócio com o banco tem o propósito de utilizar o cartão de crédito, assinado em 13/11/2017, além da carteira de identidade e faturas do cartão de crédito que demonstram extensa utilização desde 2017, não se mostra verossímil a alegação de que não houve a entrega do cartão de crédito somente no ano de 2021. Portanto, diante de todo conjunto probatório, resta devidamente caracterizada a relação contratual e legalidade do débito negativado.

3. A
inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:

Analisando os autos, verifico que foi juntado o contrato de adesão, contrato de abertura de conta corrente, bem como demais outros documentos (id. 68456547; 68456551; 68456547; 68456552), verifico que tais documentos comprovam suficientemente a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim, a utilização do serviço prestado pela instituição financeira, e ainda aponta a existência de débito, afastando qualquer possibilidade de contratação fraudulenta. Sendo assim, impende dizer que a Reclamada trouxe aos autos elementos de prova que afasta a veracidade das alegações sustentadas na inicial, estando demonstrado por meio de documento hábil a exigibilidade da dívida (id. 68454632 – pag. 32), logrando êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Portanto, restando comprovada documentalmente pela parte Reclamada a existência da dívida cuja quitação ainda não foi efetuada pela parte Reclamante, inclusive, mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes (id. 64762656), inexistindo atitude ilícita ensejadora do dever de indenizar. Nesse contexto
, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais e danos temporais.”.

5. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022